Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos por Rivanda Farias de Oliveira e Jorge Eduardo Santos (peças 63-74) contra o Acórdão 7.162/2020-TCU-2a Câmara (peça 56), relatado pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o processo cuida de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos ex-prefeitos Rivanda Farias de Oliveira (gestão 1/1/2013 a 2/6/2015) e Jorge Eduardo Santos (gestão 3/6/2015 a 31/12/2016), em razão da impugnação parcial dos recursos repassados ao Município de São Cristóvão/SE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2015, sob a égide da Resolução CD-FNDE 26, de 17/6/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jorge Eduardo Santos (XXX.431.575-XX) e por Rivanda Farias de Oliveira (XXX.752.315-XX), ex-prefeitos do Município de São Cristóvão/SE, contra o Acórdão 7162/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos dois ex-gestores daquele Município, em razão da impugnação parcial dos recursos repassados a São Cristóvão no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escola (Pnae) do exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos interpostos por Jorge Eduardo Santos (XXX.431.575-XX) e por Rivanda Farias de Oliveira (XXX.752.315-XX) para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".